Tribunal: STJ
Processo: 5000474-30.2017.8.21.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895944 - RS (2025/0109472-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVANE SILVEIRA
ADVOGADO
: CIRANO BEMFICA SOARES - RS058676
AGRAVADO
: MACIEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: OSCAR MEDEIROS RAMOS - RS030339
ÂNGELO ROSA JARDIM - RS087212
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO.
1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de locação de imóvel na qual o autor pleiteou a rescisão
do contrato de aluguel, o despejo e a condenação da requerida ao pagamento dos
valores devidos a título de aluguel.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, rescindiu o
contrato de aluguel, decretou o despejo da ré e condenou-a ao pagamento dos
valores devidos. A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
3. A parte agravante alegou violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
sustentando que o acórdão recorrido foi omisso ao não valorar os indícios de
simulação do contrato de locação, como ausência de assinatura do locador,
proximidade das datas entre a compra e o contrato de locação, e inexistência de
comprovação do pagamento do preço do negócio.
4. A agravante também alegou violação dos arts. 371 e 446, I, do CPC e 167 do
Código Civil, afirmando que a prova testemunhal não foi adequadamente valorada
e que os elementos probatórios indicariam que o imóvel foi transmitido apenas
como garantia de pagamento de dívida, caracterizando simulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a09ae8e-df94-4e76-a70b-882a538e9b4e

5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou inadequada
valoração das provas pela Corte estadual, especialmente quanto aos indícios de
simulação do contrato de locação e à prova testemunhal apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte estadual analisou e fundamentou todas as questões relevantes, incluindo
os indícios de simulação apontados pela parte agravante, não havendo omissão ou
vício que nulifique o acórdão recorrido.
7. A prova testemunhal apresentada não foi suficiente para comprovar a alegada
simulação, sendo mantida a decisão de procedência da ação de despejo.
8. Rever o entendimento da Corte estadual demandaria o reexame de provas, o que
é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise e valoração das provas realizadas pela Corte
estadual, incluindo os indícios de simulação, não configuram omissão ou vício que
2.
nulifique o acórdão recorrido.
O reexame de provas é incabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 371 e 446, I;
CC, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a09ae8e-df94-4e76-a70b-882a538e9b4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895944 - RS (2025/0109472-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVANE SILVEIRA
ADVOGADO
: CIRANO BEMFICA SOARES - RS058676
AGRAVADO
: MACIEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: OSCAR MEDEIROS RAMOS - RS030339
ÂNGELO ROSA JARDIM - RS087212
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO.
1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de locação de imóvel na qual o autor pleiteou a rescisão
do contrato de aluguel, o despejo e a condenação da requerida ao pagamento dos
valores devidos a título de aluguel.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, rescindiu o
contrato de aluguel, decretou o despejo da ré e condenou-a ao pagamento dos
valores devidos. A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
3. A parte agravante alegou violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
sustentando que o acórdão recorrido foi omisso ao não valorar os indícios de
simulação do contrato de locação, como ausência de assinatura do locador,
proximidade das datas entre a compra e o contrato de locação, e inexistência de
comprovação do pagamento do preço do negócio.
Documento eletrônico VDA50197700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:37
Código de Controle do Documento: dd9dc965-ea0d-4a27-809c-c995eead925d

4. A agravante também alegou violação dos arts. 371 e 446, I, do CPC e 167 do
Código Civil, afirmando que a prova testemunhal não foi adequadamente valorada
e que os elementos probatórios indicariam que o imóvel foi transmitido apenas
como garantia de pagamento de dívida, caracterizando simulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou inadequada
valoração das provas pela Corte estadual, especialmente quanto aos indícios de
simulação do contrato de locação e à prova testemunhal apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte estadual analisou e fundamentou todas as questões relevantes, incluindo
os indícios de simulação apontados pela parte agravante, não havendo omissão ou
vício que nulifique o acórdão recorrido.
7. A prova testemunhal apresentada não foi suficiente para comprovar a alegada
simulação, sendo mantida a decisão de procedência da ação de despejo.
8. Rever o entendimento da Corte estadual demandaria o reexame de provas, o que
é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise e valoração das provas realizadas pela Corte
estadual, incluindo os indícios de simulação, não configuram omissão ou vício que
2.
nulifique o acórdão recorrido.
O reexame de provas é incabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 371 e 446, I;
CC, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50197700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:37
Código de Controle do Documento: dd9dc965-ea0d-4a27-809c-c995eead925d

Trata-se de agravo interno interposto por SILVANE SILVEIRA contra a
decisão de fls. 284-287, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a Corte estadual não analisou e
fundamentou todas as questões relevantes, especialmente no que tange aos indícios
de simulação apontados nos autos.
Sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não valorar os
depoimentos testemunhais e pessoais que indicam a simulação do contrato de
locação, bem como os diversos indícios apresentados, como a ausência de
assinatura do locador no contrato de locação, a proximidade das datas entre a
suposta compra e o contrato de locação, e a inexistência de comprovação do
pagamento do preço do negócio.
Afirma que a omissão persiste mesmo após a interposição de embargos
de declaração, o que configura violação do art. 1.022, II, do CPC.
Ademais, a agravante aduz que houve violação dos arts. 371 e 446, I, do
CPC e 167 do Código Civil, pois a Corte estadual não valorou adequadamente a
prova testemunhal produzida, que seria suficiente para comprovar a simulação do
contrato de locação.
Argumenta que a decisão agravada não enfrentou de forma concreta os
elementos probatórios que indicam que o imóvel foi transmitido ao agravado
apenas como garantia de pagamento de dívida, o que caracteriza a simulação.
Requer a reconsideração da decisão pelo Ministro relator ou a submissão
do agravo interno ao colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e
provido o agravo em recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 300.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50197700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:37
Código de Controle do Documento: dd9dc965-ea0d-4a27-809c-c995eead925d

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de locação de imóvel em que o autor
pleiteou a rescisão do contrato de aluguel, o despejo e a condenação da requerida
ao pagamento dos valores devidos a título de aluguel.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 286-287):

A controvérsia diz respeito a ação de locação de imóvel em que o autor
pleiteou a rescisão do contrato de aluguel, o despejo e a condenação da requerida ao
pagamento dos valores devidos a título de aluguel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, rescindiu o
contrato de aluguel e decretou o despejo da ré, condenando-a ao pagamento dos
valores devidos a título de aluguel. A Corte estadual manteve integralmente a
sentença.
I - Arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não
analisou nem valorou os diversos indícios existentes nos autos capazes de
comprovar a alegada simulação do contrato de aluguel.
A Corte estadual concluiu que não houve omissão no acórdão recorrido, pois
todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas. Não se
verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, pois a questão referente à análise
dos indícios de simulação foi devidamente analisada pela Corte estadual, de modo
que não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 371 e 446, I, do CPC e 167 do CC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido negou
vigência aos artigos acima, pois não analisou a prova testemunhal, capaz de
comprovar a simulação do contrato de locação.
A Corte estadual concluiu que a prova testemunhal não fora suficiente para
comprovar a alegada simulação, mantendo a decisão de procedência da ação de
despejo nestes termos (fls. 192-194):
[...]
Portanto, não provada a ocorrência de simulação e tampouco que a
recorrente tenha sido induzida a erro, tem-se que subsiste hígido o contrato de
locação e, diante da falta de comprovação dos pagamentos dos aluguéis, é
caso de manutenção da sentença de procedência da ação.

Documento eletrônico VDA50197700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:37
Código de Controle do Documento: dd9dc965-ea0d-4a27-809c-c995eead925d

Conforme pontuado na decisão agravada, a Corte estadual analisou e
fundamentou todas as questões relevantes, incluindo os indícios de simulação
apontados pela parte agravante. Assim, não obstante as alegações apresentadas
neste agravo interno em relação à violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, não há como afastar o fundamento de que a questão foi devidamente
analisada pela Corte estadual, inexistindo vício que nulifique o acórdão recorrido.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
violação dos arts. 371 e 446, I, do CPC e 167 do Código Civil. A decisão agravada
destacou que a prova testemunhal não foi suficiente para comprovar a alegada
simulação, e que a conclusão da Corte estadual está devidamente fundamentada.
Nesse contexto, não há como afastar o entendimento de que a análise da prova
testemunhal foi realizada de forma adequada, não havendo violação aos
dispositivos mencionados.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50197700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:37
Código de Controle do Documento: dd9dc965-ea0d-4a27-809c-c995eead925d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.944 / RS
Número Registro: 2025/0109472-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004743020178210065
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANE SILVEIRA
ADVOGADO
: CIRANO BEMFICA SOARES - RS058676
AGRAVADO
: MACIEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS : OSCAR MEDEIROS RAMOS - RS030339
ÂNGELO ROSA JARDIM - RS087212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVANE SILVEIRA
ADVOGADO
: CIRANO BEMFICA SOARES - RS058676
AGRAVADO
: MACIEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS : OSCAR MEDEIROS RAMOS - RS030339
ÂNGELO ROSA JARDIM - RS087212
TERMO
Documento eletrônico VDA51386474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:41
Código de Controle do Documento: e3553f95-9c73-44dc-8754-8b7271dbad9a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:41
Código de Controle do Documento: e3553f95-9c73-44dc-8754-8b7271dbad9a